Tribunal: TJES
Processo: 0001949-96.2019.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001949-96.2019.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURINEI DAS NEVES VIEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVAÇÃO PERICIAL. AUSÊNCIA DE SEQUELAS. FUNDAMENTAÇÃO NA PROVA TÉCNICA. VALORAÇÃO DO LAUDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança do seguro DPVAT, sob o fundamento de ausência de comprovação da invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico, sendo o pedido baseado em documentos médicos particulares e contestado com base em laudo pericial oficial que afastou a existência de sequelas incapacitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou, por meio de prova robusta, a existência de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, apta a ensejar o pagamento de indenização securitária prevista na Lei nº 6.194/74.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de improcedência se fundamenta no laudo pericial elaborado por médico ortopedista, que conclui pela inexistência de lesões permanentes ou redução funcional, sendo a perícia realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A prova técnica é valorizada como elemento de convencimento, pois se apresenta detalhada e conclusiva quanto à inexistência de invalidez, não havendo elementos nos autos capazes de infirmar suas conclusões.

5. O prontuário de atendimento inicial que registra limitação de movimentos não se sobrepõe ao laudo pericial, especialmente por não ter sido apresentado exame complementar recente que comprove a perpetuação das sequelas.

6. O julgador não está vinculado ao laudo pericial, mas pode adotá-lo como fundamento quando tecnicamente elaborado, o que ocorre no caso concreto, respeitado o princípio do livre convencimento motivado previsto nos arts. 371 e 479 do CPC.

7. Não comprovada a invalidez permanente, inexiste o direito à indenização prevista na legislação específica do seguro DPVAT, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prova da invalidez permanente, para fins de recebimento do seguro DPVAT, exige comprovação técnica idônea que demonstre a existência de sequelas incapacitantes.

2. O laudo pericial oficial prevalece sobre documentos médicos particulares quando produzido sob contraditório e não infirmado por prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 371 e 479; Lei nº 6.194/74, arts. 3º, II e §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0009835-44.2013.8.08.0006, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001949-96.2019.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURINEI DAS NEVES VIEIRA, LAURINEI DAS NEVES VIEIRA
Advogado do(a) APELANTE: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE - ES21611-A
APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da 1ª Vara de Afonso Cláudio que, em ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de ausência de prova da incapacidade.

Do que se extrai dos autos, a controvérsia reside em verificar a comprovação de incapacidade decorrente de acidente de trânsito.

Pois bem. Não obstante os argumentos deduzidos, verifico não assistir razão na irresignação.

A decisão do juízo se revela lídima, eis que escorada em perícia judicial que concluiu pela inexistência de lesões ou de sequelas permanentes, nos seguintes termos:

Considerando que a prova pericial foi produzida com devido atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando-se às partes a apresentação dos quesitos e manifestação acerca do laudo apresentado, e não tendo o autor apresentado qualquer prova robusta em sentido contrário à conclusão por ela alcançada, não há qualquer razão para infirmá-la.

Desta feita, não tendo sido observada limitação funcional permanente na vítima do acidente automobilístico, não há que se falar em indenização do Seguro DPVAT, tendo o magistrado sentenciante, portanto, aplicado adequadamente a legislação regente.

Neste sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DA DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...) 2. O requisito principal para o recebimento do seguro contratado é a invalidez permanente, podendo ser ela total ou parcial. Para que seja comprovado o estado de incapacidade, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico. 3. Certo é que o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). Entretanto, no caso, a perícia produzida restou suficientemente convincente por conta da especialidade do expert – médico ortopedista – e os quesitos respondidos. 4.
Após exame do laudo pericial resta patente que o apelante não está incapaz permanentemente
. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.
(TJES, Apelação Cível
0009835-44.2013.8.08.0006, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível;
Relator: DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA;
Julgado em: 14/04/2024)

Destaco, por derradeiro que o prontuário de atendimento após o acidente, no qual se constatou a limitação de movimento, por si só, não é suficiente para comprovar a perpetuação de tais limitações, sobretudo porque não houve laudo posterior reafirmando tal condição, na esteira do laudo pericial.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, razão pela qual majoro os honorários para 15% (quinze por cento), observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.